Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711184-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONALDO GOMES DOS SANTOS PACIENTE: RONALDO GOMES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO O paciente – que cumpre pena por crimes de latrocínio e corrupção de menor -, em petição de próprio punho, diz que foi condenado “em patamar muito superior ao mínimo legal. Pretende nova individualização da pena. Não há pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES